Tribunal: STF
Processo: HC 233986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2.280.147/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do Código penal).



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos presentes autos de inquérito policial que, em 09 de novembro de 2011, no Hospital Santa Casa de Misericórdia situado na Avenida São Paulo, 750, nesta cidade e Comarca de Sorocaba/SP, FERNANDO HENRIQUE GUERREIRO, qualificado a fls. 18/19 e 26, em exercício ilegal da profissão de médico, ofendeu a saúde da vítima Andreza Maria Soares de Silva, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave, que resultou perigo de vida, que foram descritas no laudo de exame de corpo de delito encartado a fls. 247/248. 



    Segundo apurado, o denunciado FERNANDO, que nunca concluiu o curso de medicina e, portanto, não era inscrito no Conselho Regional de Medicina – CRM, fazendo-se passar pelo médico Ariosvaldo Diniz Florentino, CRM 95.395, exercia a medicina na Santa Casa de Sorocaba, assumindo, deliberadamente, o risco de produzir lesões corporais e morte nos pacientes.



    Assim agindo, passou a atender diversos pacientes, dentre eles, a vítima Andreza Maria, que, na data dos fatos, compareceu ao referido hospital para a realização de uma tomografia ante à recomendação de médico oficiante no PA da Zona Norte que, vendo a gravidade do quadro clínico da paciente, a encaminhou para realização de exame complementar e para fechar seu diagnóstico. 



    Ocorre que, na ocasião, ao ser atendida por FERNANDO, a vítima foi orientada a não realizar a tomografia, a qual ao final não foi executada, e o falso médico ainda disse que Andreza Maria sofria de pneumonia, e ministrou-lhe medicamentos errados e não indicados para o câncer que ela já ostentava (fls. 07, 09/12, 90/130, 138/177).



    A vítima só piorou porque, durante três meses, seguiu a prescrição do falso médico e, então, após o agravamento de sua saúde, dirigiu-se à Policlínica, onde realizou a tomografia e constatou-se o estado avançado do câncer, sofrendo lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelo denunciado ao procrastinar a correta atenção de tratamento médico em quadro clínico cuja gravidade já se manifestava e era evidente. 



    Ao exercer a medicina sem ter conhecimento técnico para tanto, FERNANDO, que foi condenado pela prática do crime de exercício ilegal da medicina nos autos nº 0062444 -92.2012.8.26.0602, 3ª Vara Criminal desta Comarca, assumiu, deliberada e conscientemente, o risco de causar a morte dos pacientes que atendia, como de fato causou lesão corporal com perigo de morte à vítima Andreza Maria, ao não saber dar o encaminhamento correto que o caso desta exigia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 14).



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).



    2. Meras alegações genéricas do recorrente não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto de prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu no caso destes autos.



    3. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ.



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a tentativa de trazer a testemunha para o processo não tinha outra correlação que não a de explorar seu depoimento outrora prestado, a fim de contribuir para a defesa do paciente; e (b) Ora, sob a óptica da acusação, possivelmente o depoimento possa ser inquinado de desinteressante, mas a defesa técnica o tem pela mais alta relevância e a ausência de sua oitiva em juízo causou prejuízos patentes. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de anular a Ação Penal 3005766-69.2013.8.26.0602, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, desde o início da instrução, a fim de que seja realizada a oitiva da testemunha Verônica Costa de Carvalho. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, decidiu o STJ: 



    Como mencionado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Do voto condutor, destacam-se os seguintes trechos: 



    "A d. Defesa apenas se limitou a arguir a nulidade sem demonstrar em que medida os esclarecimentos prestados pela testemunha poderiam repercutir de forma positiva em sua situação processual, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa. 



    [...] 



    Insta consignar que referida testemunha já havia prestado esclarecimento na fase policial (fls. 235) e informou que, apesar de ter sido a responsável pela emissão do laudo de exame de tomografia computadorizada da vítima, não tem condições técnicas de avaliar o atendimento prestado pelo acusado, de modo que seu depoimento em nada iria acrescentar as provas já produzidas nos autos. 



    Portanto, as provas produzidas durante a instrução criminal foram satisfatórias à formação do convencimento judicial" (e-STJ, fl. 687). 



    […] 



    Portanto, como já afirmado anteriormente, no campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do recorrente não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto de prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu no caso destes autos. 



    […]



    Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de primeira instância deixou claro que a defesa teve diversas oportunidades de se manifestar sobre a não intimação da testemunha defensiva e, assim, não o fez, demonstrando desinteresse e descaso por sua oitiva. Ou seja, nenhum prejuízo ocorreu pela falta de seu depoimento, de modo que o pleito é meramente procrastinatório. Isso porque a referida testemunha já havia prestado esclarecimento na fase policial e informou que, apesar de ter sido a responsável pela emissão do laudo de exame de tomografia computadorizada da vítima, não tem condições técnicas de avaliar o atendimento prestado pelo acusado, de modo que seu depoimento em nada iria acrescentar as provas já produzidas nos autos. 



    Nessas circunstâncias, tem plena incidência a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    No particular, entretanto, o impetrante não indicou o prejuízo sofrido nem de que modo a realização de nova oitiva da mencionada testemunha o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente